Tribunal: TJPA
Processo: 0808694-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808694-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CERAMICA OURINORTE LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Empresa de pequeno porte. Inexistência de comprovação idônea de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por empresa de pequeno porte contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.

2.

A agravante alegou dificuldades econômicas e apresentou documentação, defendendo a aplicação de entendimento jurisprudencial mais flexível para pequenas empresas.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se empresa de pequeno porte faz jus à gratuidade de justiça com base apenas em alegações genéricas de dificuldades financeiras e documentos considerados insuficientes.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme art. 99, § 3º, do CPC, e Súmula 481 do STJ.

5.

Pessoas jurídicas não se beneficiam da presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de pobreza feita por pessoa natural, devendo demonstrar documentalmente sua hipossuficiência financeira.

6.

Embora haja certa flexibilização jurisprudencial para microempreendedores individuais e empresários individuais, esse entendimento não se aplica automaticamente a empresas de pequeno porte com personalidade jurídica constituída.

7.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma clara e idônea, a alegada incapacidade financeira, sendo insuficientes para afastar a presunção de capacidade econômica.

8.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada com o entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo omissão ou vício que justifique sua reforma.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 1.021, caput e § 1º.

11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
CERAMICA OURINORTE LTDA,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 27103358, assim constituído:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.”

Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que se trata de empresa de pequeno porte, com dificuldades financeiras que a impedem de suportar os encargos do processo, tendo apresentado documentação suficiente para tanto; que a interpretação dada pelo Relator deve ser relativizada, inclusive à luz de precedentes que reconhecem a possibilidade de concessão da gratuidade a microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte, e, requer, ao final, a concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e a reforma da decisão monocrática.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante alega ser empresa de pequeno porte com dificuldades financeiras, tendo apresentado documentação comprobatória, e defende que a interpretação adotada pelo Relator deve ser relativizada à luz de entendimentos que admitem a concessão do benefício a microempreendedores e pequenas empresas.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar.

Como destacado na decisão monocrática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais encargos da demanda, consoante se dessume da análise do art. 99, § 3º do CPC, e Súmula 481 do STJ:

No presente caso, embora a parte agravante alegue dificuldades financeiras, não trouxe aos autos elementos contábeis aptos a comprovar de forma clara e idônea sua alegada hipossuficiência. Os documentos apresentados são insuficientes para infirmar a presunção, própria das pessoas jurídicas, de que possuem capacidade de suportar os encargos do processo.

Ressalta-se que, diferentemente da pessoa natural, cuja declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, a pessoa jurídica deve comprovar de forma efetiva sua incapacidade financeira para obter a gratuidade de justiça, e, embora haja jurisprudência que flexibilize tal exigência para microempreendedores individuais e empresários individuais, em razão de sua natureza híbrida, tal entendimento não se estende automaticamente a empresas de pequeno porte com personalidade jurídica plenamente constituída, como é no caso em tela.

Igualmente, não se identifica, nos autos, qualquer vício ou omissão na decisão agravada que justifique sua reforma. Pelo contrário, verifica-se que a fundamentação nela contida alinha-se com o entendimento consolidado nos tribunais superiores e com a legislação processual vigente.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025